Tribunal: TJES
Processo: 0001142-03.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001142-03.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: OSMAR VITORINO DE MOURA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001142-03.2020.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: OSMAR VITORINO DE MOURA

Advogado do(a) RECORRIDO: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
FURTO
DE ENERGIA
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

RECURSO
PROVIDO
.

1. Regra geral, uma vez exercido o juízo de admissibilidade da acusação, com o recebimento da denúncia,
é defeso ao magistrado se retratar de sua decisão
e posteriormente rejeitar a inicial em razão da preclusão
pro iudicato.
Inteligência do art. 396, do Código de Processo Penal.

2. Após o recebimento da resposta à acusação, poderá o magistrado realizar o juízo de reconsideração, rejeitando a denúncia, desde que se baseie em fatos novos ou em ponto arguido pela defesa em suas preliminares, na forma do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

3.
Recurso
a que se
dá

provi
mento
, anulando a decisão impugnada e determinando a descida dos autos para regular processamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001142-03.2020.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: OSMAR VITORINO DE MOURA

Advogado do(a) RECORRIDO: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão (Id. 3243515, vol. 02, pp. 105/110) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual rejeitou a denúncia, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

O recorrente apresenta suas razões recursais (DOC. 00011420320208080000.pdf, pp. 127/130) pugnando pela reforma da decisão, aduzindo que a ausência de laudo pericial não é suficiente para afastar a materialidade delitiva, uma vez que há outras provas capazes de atestar a ligação clandestina de energia elétrica. Deste modo, requer a reforma da decisão objurgada e consequente recebimento da denúncia.

Contrarrazões de
OSMAR VITORINO DE MOURA
(DOC. 00011420320208080000.pdf, pp. 133/141) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6069195) alegando, inicialmente, ingerência do juízo de primeiro grau sobre a vontade do Ministério Público no oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Prosseguindo, sustenta impossibilidade do juízo de retratação no recebimento da denúncia. Por fim, manifesta-se pelo provimento do recurso, alegando prova suficiente da materialidade.

Emerge da Denúncia que, na madrugada do dia 18/02/2020, no período da tarde, durante fiscalização feita pela EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MAIRA S/A, no Bairro São Judas Tadeu, na Cidade de Colatina, constatou-se que o recorrido tinha instalado, em seu benefício, ligação vulgarmente conhecida como “gato”, para subtração de energia elétrica, tendo em vista que o fornecimento de energia do imóvel havia sido anteriormente suspenso pela falta de pagamento.

Consta dos autos que os técnicos da empresa de energia estavam realizando inspeção de rotina, quando identificaram um “gato” na residência situada na escadaria José Rocha, nº 26 - casa em que o fornecimento de energia elétrica havia sido suspenso, em razão da falta de pagamento, desde 15/02/2019.

Restou descrito no documento de fiscalização da empresa que havia condutores desencapados, de forma proposital, no ramal de ligação de energia com uma derivação sem passar pela medição, energizando toda a residência do recorrido Osmar Vitorino de Moura.

O juízo de primeiro grau, após recebimento da denúncia e apresentação de contestação, entendeu que não estavam comprovados os indícios de materialidade, uma vez que não foi realizado o laudo pericial atestando a ligação clandestina de energia. Entendeu, assim, que era ausente a justa causa para a propositura da ação, motivo pelo qual rejeitou a denúncia, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que acerca da suposta ingerência do juízo de primeiro grau sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, relatado pela Douta Procuradoria de Justiça, observo que,
não houve celebração d
o
acordo
, uma vez que ausente o requisito objetivo da confissão para a celebração do acordo - conforme consta do registro em Ata realizada no dia 30/3/2022.

Prosseguindo, a Douta Procuradoria sustenta a impossibilidade do juízo de retratação que rejeitou a denúncia, aduzindo que a inicial acusatória já havia sido recebida, bem como apresentada resposta à acusação.

Pois bem. Regra geral, uma vez exercido o juízo de admissibilidade da acusação, com o recebimento da denúncia,
é defeso ao magistrado
se
retratar de sua decisão
e posteriormente rejeitar a inicial, em razão da preclusão
pro iudicato.

Tal entendimento pode ser extraído do art. 396, do Código de Processo Penal, o qual determina que “
n
os procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias
.”

Assim, de fato, o que se depreende do art. 396, do Código de Processo Penal, é que a rejeição da denúncia de ofício, deve ser operada antes da resposta à acusação.

Após o recebimento da resposta à acusação, poderá o magistrado realizar o juízo de reconsideração, mas desde que se baseie em fatos novos ou
em ponto arguido
pela defesa em suas preliminares
, na forma do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível que o magistrado reconsidere a sua decisão de recebimento da denúncia, após apresentação de resposta a acusação, mas desde que consubstancie em
matéria suscitada na resposta preliminar defensiva for relativa às hipóteses descritas no art. 395 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO. ART. 296 DO CÓDIGO PENAL - CP. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL - CP. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ART. 1º DA LEI N. 9.613/98. 1) INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 2) REJEIÇÃO DA DENÚNCIA DE OFÍCIO APÓS SEU RECEBIMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO, ANTE A FALTA DE PEDIDO DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de agravo regimental, não cabe acrescentar fundamentos que configuram em tese violação de dispositivo legal apontado em recurso especial, pois não se admite a inovação recursal.

2. Conforme artigo 396 do Código de Processo Penal - CPP, a rejeição da denúncia de ofício deve ser operada antes da resposta à acusação.

2.1. Para além disso, a rejeição da denúncia em juízo de reconsideração ou retratação é admissível na análise da resposta à acusação (art. 396-A do CPP),
se a defesa houver apresentado tese neste sentido.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.610.964/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. POSTERIOR REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APÓS A RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

III -
"O recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal."
(AgRg no REsp 1.218.030/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 10/4/2014). (...) - (STJ - HC 294.518/TO, Quinta Turma, Rel: Min. Felix Fischer, DJe 02/06/15).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. RESPOSTA DO ACUSADO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA PROVA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. DECRETO REGULAMENTAR. TIPO LEGISLATIVO QUE NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL (ART. 105, III, A, DA CF)

1. O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, suscitada pela defesa.

2. As matérias numeradas no art. 395 do Código de Processo Penal dizem respeito a condições da ação e pressupostos processuais, cuja aferição não está sujeita à preclusão (art. 267, § 3º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP).

3. Hipótese concreta em que, após o recebimento da denúncia, o Juízo de primeiro grau,
ao analisar a resposta preliminar do acusado, reconheceu a ausência de justa causa para a ação penal
, em razão da ilicitude da prova que lhe dera suporte [...]" (STJ - REsp 1.318.180/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/5/2013).

RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 60 DA LEI N. 9.605/98. SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTOS ENSEJADORES DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. JUÍZO DE MÉRITO. RECONSIDERAÇÃO DO DESPACHO QUE RECEBEU DE DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E NECESSIDADE DE RESGUARDO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO AO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. O processo penal encerra uma série de atos coordenados, constituindo verdadeira "marcha para frente", tendo em vista a finalidade a que ele se destina.

2. Não pode, portanto, o juiz, após ter recebido a denúncia e manifestado-se sobre a admissibilidade da acusação, simplesmente voltar atrás e reformar o seu despacho, em prejuízo à segurança jurídica, pois operada contra ele a preclusão pro judicato.

3. Caso surja, durante a instrução criminal, circunstâncias de fato ou de direito que levem à improcedência, total ou parcial, da pretensão punitiva estatal, deverá o juiz, ao sentenciar, levar em consideração tais circunstâncias, utilizando-se, entretanto, de fundamentação diversa daquela relativa à inadmissibilidade da exordial acusatória.

4. Isso porque, ao proferir decisão positiva de admissibilidade da denúncia e atestar a existência das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos, o magistrado ultrapassa uma fase processual, surgindo, a partir daí, não mais um juízo sobre a viabilidade da denúncia, mas sim um juízo de mérito, ensejando a prolação de sentença condenatória ou absolutória, conforme o caso, sendo aplicável a teoria da asserção.

5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.354.838/MT, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 5/4/2013.)

No caso dos autos, todavia, o recorrido ofereceu Resposta à Acusação (DOC. 00011420320208080000.pdf, pp. 33/35) alegando dois pontos: I)
preliminar
de inépcia da inicial acusatória, aduzindo que “
não é possível se reconhecer o verdadeiro
autor
do furto de energia
”; e II) no mérito, a absolvição sumária pela negativa de autoria.

Deste modo, observa-se que a questão preliminar estampada pela defesa cinge-se sobre as provas quanto à autoria do fato, e não quanto à
materialidade
.

Portanto, a meu ver, era vedado ao Juízo de primeiro grau
rever decisão anterior, sem qualquer alteração fática
ou impulso da defesa
, sob pena de se violar a segurança jurídica.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, anulando a decisão que rejeitou a inicial acusatória, determinando, por consequente, o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)